Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 507, CPC. ASTREINTES. CÁLCULOS. VALOR FINAL. FIXADO NA SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O inadimplemento na disponibilização da medicação não pode mais ser analisado tendo em vista a preclusão da matéria em razão do transito em julgado da sentença que confirmou a liminar mantendo a condenação com aplicação de multa. Art. 507, CPC.
2. O cálculo das astreintes deve ser refeito com base no valor final da multa estabelecida pelo descumprimento no fornecimento de medicamento fixado na sentença.
3. Além disso, a multa pode ser alterada tanto a requerimento da parte como de ofício nos casos em que verificada a excessividade nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.